Tribunal: TJDFT
Processo: 0703709-05.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES COMPROVADAS.
Apelação interposta pelos réus contra sentença que lhes condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal.
Em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima que narra com coesão e clareza o fato delituoso, tanto na fase administrativa como judicialmente, assume especial relevo, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes.
Inviável o pleito de absolvição pelo crime de corrupção de menores quando as declarações do preposto do estabelecimento comercial vítima do furto, prestadas em ambas as fases da persecução penal, foram firmes e uníssonos, sendo suficientes à comprovação da dinâmica dos fatos e da materialidade e autoria dos crimes cometidos em concurso formal.
Consoante entendimento sedimentado na Súmula de no 500 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime do artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990 (ECA) independe da prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se tratar de delito formal.
Uma vez demonstrado que o adolescente se encontrava na companhia dos réus enquanto estes praticavam o furto no interior do supermercado, revela-se descabido o pleito de exclusão do concurso formal sopesado na sentença.
Recurso conhecido e desprovido.